Tribunal: TJES
Processo: 5018441-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018441-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA
RECORRIDO: FABIO GONCALVES COUTINHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
AIRBNB
. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. POLÍTICA DE CANCELAMENTO DE RESERVA NÃO REEMBOLSÁVEL. CONTRATO DE ADESÃO. TERMOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE FORMA UNILATERAL PELA REQUERIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DATA DO CANCELAMENTO QUE NÃO INVIABILIZARIA RESERVA PARA TERCEIROS. DIREITO DE REEMBOLSO PARCIAL DO VALOR DESPENDIDO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5018441-67.2023.8.08.0024

Recorrente: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA

Recorrido: FABIO GONCALVES COUTINHO

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 7173514)
.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
que a política de cancelamento estabelecida foi devidamente comunicada e aceita pelo recorrido;
c)
que o cancelamento da reserva foi solicitado pelo próprio recorrido;
d)
que o cancelamento por motivo de alteração de voo não constitui força maior para eventual atenuação da política de cancelamento;
e)
impossibilidade de condenação da parte recorrente ao pagamento de danos materiais.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] resta patente que a mesma

participa da cadeia de fornecimento
de serviço
, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, visto que a contratação da hospedagem se deu através da plataforma oferecida
pela ré
”
(
sic
– ID 7173506, negritei).

Desse modo, repilo a preliminar arguida pela parte recorrente.

Em relação ao mérito, verifico que o cerne da presente lide cinge-se em apurar se houve ou não abusividade na aplicação da política de cancelamento da reserva efetuada pelo recorrido junto à plataforma da parte recorrente.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que o recorrido sustenta que, na data de 14/03/2022, reservou um hotel em Paris (França), utilizando a plataforma da parte recorrente, pelo valor de R$ 10.752,03 (divididos em 06 parcelas de R$ 1.792,01), para o período de 06/04/2022 a 24/04/2022. Todavia, em decorrência da alteração de seu voo, não conseguiu modificar a data da reserva, efetuando, desse modo, o cancelamento com antecedência (em 29/03/2022), mas foi surpreendido posteriormente com a devolução de apenas de R$ 1.586,41 (um mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta um centavos)
,
em razão da política de cancelamento da parte recorrente.

No entanto, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo
em julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a parte recorrente à a restituição do valor da reserva na
quantia de R$ 9.165,62 (nove mil e cento e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) sendo deduzido somente o percentual de 20
% (vinte por cento) a título de multa contratual, devidamente corrigido.

Com efeito, ainda que haja uma política de cancelamento, o estabelecimento da mesma de forma não reembolsável constitui prática abusiva, colocando o consumidor em extrema desvantagem, notadamente porque efetuou o cancelamento da reserva com antecedência e não possuía condições óbvias de conseguir outro meio de transporte para chegar ao seu local de destino (Paris) na data da reserva, em razão da alteração de seu voo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RECLAMANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PACOTE DE INGRESSO PARA EVENTO.
CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. DIREITO DE REEMBOLSO. CONTRATO DE ADESÃO. TERMOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE FORMA UNILATERAL PELA REQUERIDA. RETENÇÃO DO VALOR INTEGRAL DO INGRESSO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DATA DO CANCELAMENTO QUE NÃO INVIABILIZARIA A VENDA PARA TERCEIRO. DIREITO DE REEMBOLSO PARCIAL DO VALOR DESPENDIDO. PORCENTAGEM DA MULTA QUE DEVE SER FIXADA EM PATAMAR CONDIZENTE COM A BOA-FÉ OBJETIVA, A EQUIDADE E O EQUILÍBRIO CONTRATUAL EM 25% DO VALOR PAGO. DEVER DA RÉ RESTITUIR 75% DO VALOR DESEMBOLSADO PELO CONSUMIDOR.
SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-PR 0002273-64.2023.8.16.0182 Curitiba, Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/02/2024)

Assim, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)